Tribunal: TJES
Processo: 5028039-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028039-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL DE LIMA CABRAL

APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja, em regra, reparação por dano moral, sendo necessário que a parte interessada comprove que os fatos ultrapassaram o limite do mero dissabor.

2.
O dano moral pode ser definido como lesão aos atributos da pessoa relativos à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016).

3.
No caso, não restou demonstrado que o inadimplemento contratual tenha ocasionado lesão extrapatrimonial ao recorrente, de modo que se afigura correta a sentença que julgou improcedente a pretensão relativa aos danos morais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028039-16.2021.8.08.0024

APELANTE: ISMAEL DE LIMA CABRAL

APELADO: 3 PIRÂMIDES ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ISMAEL DE LIMA CABRAL
em razão da sentença ID 6958342, que julgou parcialmente procedente o pedido por ele deduzido em face de
3 PIRÂMIDES ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Em seu recurso, ID 6958344, o recorrente afirma que restou demonstrada a violação a seu direito da personalidade, razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões ID 6958347, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à ocorrência de danos morais em decorrência do inadimplemento da recorrida no que diz respeito aos termos do consórcio contratado.

Alega o recorrente que foi vítima de um golpe e que a empresa apelada utilizava-se de artimanhas para ludibriar os consumidores em falsas promessas de contemplação.

E mais: contratou consórcio visando à obtenção de uma carta de crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para aquisição de bem imóvel, afirmando que lhe foi prometida a contemplação em três meses.

Aduz que, mesmo não tendo sido contemplado no prazo indicado, pagou as parcelas normalmente, tendo deixado de adimplir, tão somente, quando a requerida parou de enviar os boletos.

Alega, assim, que tomou conhecimento de que a requerida havia falido e, meses após, tal informação foi confirmada com o recebimento de uma carta indicando tal ocorrência.

O Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento, no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja, em regra, reparação por dano moral, sendo necessário que a parte interessada comprove que os fatos ultrapassaram o limite do mero dissabor.

Isto porque, o dano moral pode ser definido como lesão aos atributos da pessoa relativos à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016).

E, os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, em geral, não ensejam abalo moral, porquanto se tratam de dissabores da vida cotidiana.

O descumprimento contratual insere-se neste contexto, de não provocar danos morais indenizáveis de
per si.
Porém, em alguns casos, as circunstâncias podem indicar a ocorrência de lesão extrapatrimonial.

Da análise dos autos, não denoto a ocorrência de situação excepcional que configure abalo imaterial.

Não restou comprovado que a contratação foi efetivada, por parte da ré, na tentativa de ludibriar o autor ou mesmo no que se refere a uma situação de golpe.

O fato de existir diversas demandas indenizatórias propostas em face da demandada também não serve para demonstrar o abalo moral dito sofrido pelo requerente, porquanto é natural, em uma situação de falência de uma pessoa jurídica, que várias pessoas sejam afetadas e tragam ao Judiciário suas pretensões.

Deste momo, por não vislumbrar que o inadimplemento ensejou lesão extrapatrimonial ao recorrente, tenho por correta a sentença que julgou improcedente a pretensão relativa aos danos morais.

De conseguinte,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, mantendo a distribuição realizada na sentença em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.